Tribunal: TJDFT
Processo: 0728912-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0728912-57.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RAFAEL LOPES MACALEI IMPETRADO: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O impetrante formula pedido de desistência do mandado de segurança. Homologo a desistência do mandamus. Publique-se. Dê-se ciência do Ministério Público. Sem novos requerimentos, arquive-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator